Tribunal: TJPA
Processo: 0806951-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806951-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: RITA GUEDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ(A) DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE ACUSADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NOS ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06.

ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
.
RÉ PRIMÁRIA, SEM NOTÍCIA DA PRÁTICA DE NOVAS INFRAÇÕES DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE SOLTA (11 ANOS E 1 MÊS), E SEM TER CAUSADO ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319, I, III, IV, V e IX. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

DECISÃO UNÂNIME.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do writ;

2.

Quanto a prisão preventiva da ora paciente, não obstante o juízo coator tenha entendido pela necessidade de sua decretação, com base na garantia da ordem pública, há que se ponderar que os fatos investigados ocorreram já há algum tempo, faltando, portanto, contemporaneidade, uma vez
que a prisão preventiva da paciente foi decretada, em 02/05/2009, sendo o respectivo mandado cumprido apenas em 19/06/2020 (doc. ID nº 3343088, p.1), ou seja, 11 (onze) anos e 01 (um) mês depois. Desse modo, não há como se concluir
que o fato cometido, em 28/04/2009 (doc. ID nº 3353878, p.2), ainda esteja abalando o meio social.

3.

Verifica-se que ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, em 03/07/2020, o magistrado fundamentou o
decisum
no fato d
a paciente encontrar-se em local incerto e não sabido. Ora, percebe-se
que a motivação declinada pela decisão que manteve a custódia cautelar não se mostrou idônea, tendo em vista que na referida data a coacta já se encontrava segregada. De igual modo, a fundamentação não
mais se sustenta uma vez que a coacta demonstrou, por meio de comprovante de residência em seu próprio nome (doc. ID nº 3315781, p.1), que possui residência fixa na Cidade de Macapá e profissão definida (doc. ID nº 3315782, p.1).

4.

Ademais, constata-se que o juízo coator não logrou demonstrar que durante esse lapso temporal a paciente tenha causado qualquer óbice ao prosseguimento do feito ou que tenha voltado a delinquir, e do mesmo modo não foi levado aos autos nenhum fato novo apto a evidenciar a imprescindibilidade da custódia antes do trânsito em julgado da eventual condenação
.

5.

In casu
, inobstante o elevado grau de reprovabilidade da conduta da paciente, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 do CPP, mostram-se suficientes e eficazes para os fins visados quando da decretação da preventiva, bem como para se resguardar a futura aplicação da lei penal.

6.

Ordem conhecida e
concedida
para
substituir a custódia preventiva
do paciente pela
imposição das medidas cautelares alternativas

à prisão
, previstas no art.319, incisos I, III, IV, V e IX do CPP.

7.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder
a
Ordem
,
para
substituir a custódia preventiva
do paciente pela
imposição das medidas cautelares alternativas

à prisão
, previstas no art.319, incisos I, III, IV, V e IX do CPP tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo. Desembargador
Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 10 de setembro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela advogada Karina Lima Pinheiro em favor da paciente
RITA GUEDES DA SILVA
, acusada da prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Alega o impetrante que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) ausência de indícios de autoria; b) que a decretação da custódia preventiva revela-se desproporcional; c) que faz
jus
a extensão do direito de responder ao processo em liberdade que foi concedida à corré Flores Meire Vieira Machado pela autoridade coatora; d) que preenche todos os requisitos da prisão domiciliar, reforçados pela pandemia da Covid-19. Requereu a concessão de liminar a fim de que seja expedido alvará de soltura ou que a custódia preventiva seja substituída por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida. A impetrante protocolou pleito de reconsideração do pedido de liminar, o qual foi deferido, substituindo a custódia da coacta por medidas cautelares diversas da prisão. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e concessão da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que no dia 28/04/2009, “
por volta de 00h30min, uma equipe da Polícia Civil teria abordado a também denunciada FLORES MEIRE VIEIRA MACHADO nas proximidades da Rua Fortaleza, nesta urbe, diante de sua movimentação suspeita na via pública, ocasião em que teria sido encontrado com ela cerca de 09 (nove) petecas de “crack” destinadas à venda. Pelo que narra a denúncia, durante a abordagem, FLORES MEIRE teria indicado aos policiais que teria adquirido a droga de ANA CARLA DE SOUSA SANTOS, também denunciada, a qual efetuava o tráfico de drogas sob o comando da corré MARIA ELISIA CARMO SILVA, que, a seu turno, detinha empreendimento destinado ao comércio ilícito de entorpecentes junto com a paciente RITA GUEDES DA SILVA. De acordo com a denúncia, a polícia civil não logrou êxito em localizar ANA CARLA e MARIA ELISIA, tendo obtido informações que estas fugiram assim que tomaram conhecimento da ação policial. Quanto à paciente, embora esta tenha chegado a falar à Polícia, conforme se observa na denúncia, a partir do início da instrução processual seu paradeiro passou a ser desconhecido
”. A paciente e as demais denunciadas tiverem sua prisão preventiva decretada no dia 02/05/2009, mas apenas uma delas foi efetivamente colocada sob custódia, FLORES MEIRA VIEIRA MACHADO. “
No dia 21/10/2009, o juízo que presidia o feito, à época, revogou a prisão preventiva imposta à corré FLORES MEIRE VIEIRA MACHADO, uma vez que esta se encontrava em segregação cautelar desde o início da instrução, diferentemente da paciente e das demais acusadas, cuja localização era e ainda é incerta
”. A paciente e as demais denunciadas foram citadas por edital, em 07/07/2012. O juízo
a quo
, no dia 03/07/2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da coacta. “
A fase atual do feito é de aguardo da apresentação da defesa preliminar pela paciente, a qual, mesmo tomando ciência da existência da ação penal e do decreto prisional contra si exposto, ainda não chegou a apresentar a peça defensiva que lhe é pertinente para que se dê prosseguimento à persecução
”. Em 15/07/2020, a impetrante peticionou informando que
a prisão foi cumprida em 19/06/2020 e a Paciente está recolhida na Penitenciaria Feminina de Macapá, conforme demonstrado em documentação anexa.

Eis a suma dos fatos.

A pretensão deduzida no presente
writ
é a revogação da prisão preventiva, alegando insuficiência de provas,
desproporcionalidade da medida extrema, ausência de justa causa e suficiência das medidas cautelares do art.319 do CPP, além de pleitear a extensão de benefício concedido a corré e a prisão domiciliar, por integrar o grupo de risco de contaminação do COVID 19, por ser hipertensa e obesa.

No que concerne a alegação de insuficiência de provas, cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como negativa de autoria ou insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Quanto a prisão preventiva da ora paciente, não obstante o juízo coator tenha entendido pela necessidade de sua decretação, com base na garantia da ordem pública, há que se ponderar que os fatos investigados ocorreram já há algum tempo, faltando, portanto, contemporaneidade uma vez
que a prisão preventiva da paciente foi decretada, em 02/05/2009, sendo o respectivo mandado cumprido apenas em 19/06/2020 (doc. ID nº 3343088, p.1), ou seja, 11 (onze) anos e 01 (um) mês depois. Desse modo, não há como se concluir
que o fato cometido, em 28/04/2009 (doc. ID nº 3353878, p.2), ainda esteja abalando o meio social.

Verifica-se que ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, em 03/07/2020, o magistrado fundamentou o
decisum
no fato d
a paciente encontrar-se em local incerto e não sabido. Ora, percebe-se
que a motivação declinada pela decisão que manteve a custódia cautelar não se mostrou idônea, tendo em vista que na referida data a coacta já se encontrava segregada. De igual modo, a fundamentação não
mais se sustenta uma vez que a coacta demonstrou, por meio de comprovante de residência em seu próprio nome (doc. ID nº 3315781, p.1), que possui residência fixa na Cidade de Macapá e profissão definida (doc. ID nº 3315782, p.1).

Ademais, constata-se que o juízo coator não logrou demonstrar que durante esse lapso temporal a paciente tenha causado qualquer óbice ao prosseguimento do feito ou que tenha voltado a delinquir, e do mesmo modo não foi levado aos autos nenhum fato novo apto a evidenciar a imprescindibilidade da custódia antes do trânsito em julgado da eventual condenação.

Com efeito, em que pese os fundamentos invocados nas referidas decisões, a fim de se garantir a ordem pública, neste momento, não se mostram suficientes e razoáveis para privar a liberdade da coacta. Ora, a custódia cautelar poderá ser novamente decretada caso haja a superveniência de fatos novos e concretos que demonstrem a sua necessidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

Assim, mister concluir que na decisão guerreada não há motivação capaz de justificar a relativização do direito à liberdade da acusada. No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FURTO MEDIANTE FRAUDE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva deve ser imposta somente como
ultima ratio
.

Não obstante a apontada circunstância de o ora agravado ocupar posição de liderança na organização criminosa, em se tratando de crime não violento, ocorrido já há algum tempo, e não havendo notícia de que o réu tenha trazido algum risco ao processo ou à ordem jurídica desde a sua colocação em liberdade por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, mostra-se suficiente, no caso em tela, a aplicação de medidas alternativas. Isso, aliás, é o que ficou decidido pela Sexta Turma no julgamento do HC n. 490.180/MT, conexo a este feito.

3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 478.213/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Em outros termos, a custódia não se faz mais necessária.

Salienta-se, ainda, que conforme os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, prevista no art.319 do CPP.

Outrossim, de acordo com o disposto no art.286, § 6º do CPP, “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”, ou seja, a segregação processual deve ser decretada somente em último caso.

In casu
, inobstante o elevado grau de reprovabilidade da conduta da paciente, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 do CPP, mostram-se suficientes e eficazes para os fins visados quando da decretação da preventiva, bem como para se resguardar a futura aplicação da lei penal.

Nesse contexto, apresentando-se as medidas cautelares diversas mais favoráveis e proporcionais em relação à prisão antecipada e, considerando que se trata de ré denunciada pela prática de crime grave, imperioso concluir pela necessidade de substituição da constrição cautelar pela imposição das medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319, incisos I, III, IV, V e IX, a serem fiscalizadas pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto,
em consonância com
o
parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para confirmar a liminar anteriormente deferida e substituir a prisão preventiva da paciente pela
imposição d
as medidas cautelares diversas da prisão
, estabelecidas no art.319,
incisos I, III, IV, V e IX,
do CPP
.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 10/09/2020